Tribunal: TJDFT
Processo: 0702966-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702966-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO SILVA, GASTRONOMYLAB INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: LG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO 1. Os requeridos agravam da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (Proc. 0029038-25.1999.8.07.0001 - id 77180321) que, em execução de sentença monitória, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de Companhia das Ervas Ltda., para alcançar o patrimônio da agravante (CNPJ 15.130.302/0001-51) e o de seu sócio Carlos Eduardo Silva, com a inclusão no polo passivo da demanda. Negam a presença dos requisitos do CCB 50, pois não há prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial. Sustentam ofensa à coisa julgada (AGI 2014.00.2.002277-8 e 2014.00.2.002288-2) e a inexistência de fato superveniente autorizador da desconsideração e/ou sucessão empresarial. Requerem a suspensão da execução, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Defiro em parte a liminar pleiteada tão só para obstar a expropriação de bens dos agravantes, já penhorados ou que venham a sê-lo, até o julgamento do recurso, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao intuitivo perigo da demora. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 04/02/21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR